Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO RETIRANTE. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO. PARTE DEVEDORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO.

1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.

2. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa.

3. É cabível a arguição de ilegitimidade passiva na exceção de pré-executividade quando a prova estiver constituída e, portanto, não houver necessidade de dilação probatória. Precedentes.

4. Somente é possível discutir a ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que não consta o nome do sócio na CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

5. Afasta-se a alegada ilegitimidade de sócio retirante quando os próprios devedores admitem sua corresponsabilidade em embargos à execução e seu nome constar nas certidões de dívida ativa contemporâneas ao débito fiscal.

6. Cabe ao sócio, cujo nome conste na certidão de dívida ativa, o ônus de comprovar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN (REsp no 1104900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Temas 103 e 104).

7. O art. 282, § 1o do CPC estabelece que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a comprovação do prejuízo.

8. O prazo prescricional aplicável à ação de execução fiscal é de 5 anos, contados da data da constituição definitiva do crédito (CTN, art. 174). O despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva da prescrição (CTN, art. 174, I).

9. Não configurada inércia do credor e demonstrado que a demora do trâmite processual ocorreu por causas atribuídas ao Poder Judiciário e aos próprios devedores, não há como reconhecer a prescrição da pretensão fazendária.

10. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762).

11. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.